Tribunal: CARF
Processo: 16045.000052/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000052/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.341 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
SIM SERVICE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece a peça recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida efetivada por
via postal. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o prazo
recursal, sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a
exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000052/2009-46
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000052/2009-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 312/326), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 709/716), proferida em sessão de 26/05/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 05-25.797, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campinas/SP (DRJ/CPS), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 255/269), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2005
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, deverá
reter e recolher onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.179.185-5 juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 2/48; 72) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 238/244), tendo o
contribuinte sido notificado em 17/03/2009 (e-fl. 252), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente lançamento de contribuições relativas à Retenção de 11%
incidente sobre o valor dos serviços contidos nas Notas Fiscais, Faturas ou Recibos de
Serviços Prestados sob a modalidade de cessão de mão de obra ou empreitada.

O lançamento é composto por levantamentos específicos de acordo com a
empresa prestadora dos serviços e com as notas fiscais apresentadas. Os contratos
celebrados entre as partes não foram apresentados, tendo por isso sido autuada a
empresa conforme Auto de Infração 37.179.187-1 por descumprimento de obrigação
acessória.

Informa o relatório que o lançamento não se caracteriza em apropriação indébita,
uma vez que não houve destaque da retenção nas Notas Fiscais, sendo as mesmas pagas
pelo seu valor total, conforme apurado nos Livros Diários.

Nos levantamentos denominados R1 a R17 a retenção de 11% foi calculada
sobre os valores totais das notas fiscais. Nos de números R18 a R19 a alíquota foi
aplicada sobre 30% dos valores contidos nas notas fiscais. Os números e valores das
notas encontram-se relacionados no RL — Relatório de Lançamentos de folhas 22 a 32
dos autos.

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000052/2009-46

O valor da presente autuação, consolidado em 17/03/2009 é de R$ 336.494,63.

A fundamentação legal relativa à presente autuação encontra-se discriminada às
folhas 42 a 45 dos autos.

Tendo em vista que os valores lançados não estavam sujeitos à obrigação de
serem informados em GFIP, a multa aplicada foi reduzida em 50%.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Ciente a empresa em 17/03/09 esta apresentou defesa em 15/04/09 com a
seguintes alegações:
• Que não há razão para exigir a retenção tardia, com os acréscimos legais para obrigar a
tomadora a proceder ao recolhimento retroativo aos valores pagos integralmente ao
contratado;
• A possibilidade de compensação por parte da autuada encontra óbice legal na
Instrução Normativa RFS n.o 900 de 30/12/2008, artigos 44 e 48 e desconsiderada pela
agente fiscal;
• Que quanto à multa aplicada, a fundamentação apontada pela auditora não condiz com
as alíquotas de percentual de multa contidas nas Instruções para o Contribuinte, e ainda
que ser referem à redação no artigo 35 da Lei 8.212/91, revogado pela Medida
Provisória 449 de 03/12/2008;
• Que as multas têm objetivo de reprimir e desestimular o comportamento de
inadimplência do contribuinte, não podendo, portanto, ser insignificante nem tão
elevada que atinja o próprio patrimônio do contribuinte;
• O artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, proíbe que o tributo seja
utilizado com efeito de confisco, transcrevendo jurisprudência;
• Que não foi respeitada a MP 449, que prevê aplicação de multa de R$ 20,00 para cada
grupo de dez informações incorretas ou omitidas, devendo ser aplicada no caso a
penalidade mais benéfica ao contribuinte;
• Que é inverídica a informação de que a empresa deixou de prestar todas as
informações cadastrais e financeiras, pois pode comprovar que o administrador Senhor
José Antonio Francisco prestou todos os esclarecimentos;
• Que a aplicação dos juros não foi devidamente demonstrada;
• Que os autos foram lavrados fora do estabelecimento, sendo que deveria ter sido
confeccionado dentro, podendo assim proporcionar à impugnante entre outros aspectos,
a oportunidade de exercer com plenitude o Constitucional Princípio da Ampla Defesa,
devendo ser nula a autuação;
• Que o Agente do Fisco deve necessariamente intimar o contribuinte por escrito para
que preste no prazo razoável todos os esclarecimentos necessários, sob pena de nulidade
do ato.
• Requer seja decretada a nulidade do Auto de Infração.

Junta cópias de termos e protocolos diversos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Ao final, consignou-se que
julgava procedente o Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Principal n.o
37.179.185-5, mantendo-se os créditos tributários exigidos.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000052/2009-46

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento. Requereu a
admissibilidade do recurso e que o mesmo fosse recebido e juntado aos autos, para regular
processamento, afirmado, ainda, que é peça tempestiva.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Após distribuição regular, houve despacho de saneamento por parte deste relator
para melhor digitalização dos autos, vez que estavam ausentes algumas laudas importantes para a
apreciação (e-fls. 706/707), tendo o saneamento sido efetivado e estando, doravante, os autos
aptos para julgamento.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Apesar de alegar ter protocolado recurso tempestivo em 20/08/2009 (e-fl. 312),
requerendo a admissibilidade e juntada aos autos, o recorrente não atende ao referido
pressuposto extrínseco relativo a tempestividade, uma vez que, em verdade, interpõe sua peça
recursal após o trintídio legal na forma do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal. Explico.
Ora, a intimação postal, dando ciência da decisão recorrida, se deu em 20/07/2009
(segunda-feira), conforme aviso de recebimento nos autos (e-fl. 718), todavia o protocolo
recursal efetivo se deu em 20/08/2009 (e-fl. 312, quinta-feira), quando já vencido o prazo.
Ademais, existe despacho de encaminhamento que confirma a intempestividade (e-fl. 705) e
termo de consulta dos sistemas informatizados que apontam a intempestividade (e-fl. 311).
O recorrente alega que teria protocolado o recurso tempestivamente, mas os
elementos dos autos estão bem consistentes atestando a intempestividade. Aliás, tratando-se de
fato constitutivo, a prova da tempestividade ou algum elemento impeditivo a justificar o
protocolo intempestivo compete a quem alega, isto é, compete ao recorrente, mas este não faz a
devida comprovação da tempestividade afirmada ou de elemento impeditivo a ser considerado.
Logo, malgrado alegue o recorrente já introdutoriamente ser tempestivo o seu
recurso, o certo é que o protocolo se deu a destempo, de modo que, conforme bem sinaliza o
aviso de recepção constante nos autos, aplica-se a Súmula CARF n.o 9 ao caso em análise.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000052/2009-46

Portanto, não é possível conhecê-lo.
Aliás, diversos são os precedentes recentes desta Turma para intempestividade, a
teor dos Acórdãos ns.o 2202-006.766, publicado em 18/06/2020; 2202-005.937, publicado em
09/03/2020; 2202-005.811, publicado em 29/01/2020; 2202-005.690, publicado em 29/01/2020;
2202-005.844, publicado em
29/01/2020; 2202-005.843, publicado em
29/01/2020;
2202-005.665, publicado em
21/01/2020; 2202-005.644, publicado em
13/12/2019;
2202-005.549, publicado em
11/11/2019; 2202-005.345, publicado em
21/08/2019;
2202-004.880, publicado em 18/02/2019. Ademais, em recente sessão deste Colegiado, em
Agosto/2020, tivemos os Acórdãos ns.o 2202-007.075, 2202-007.124 e 2202-007.129.
Cuida-se, por decorrência, de aplicação de enunciado sumular deste Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais (CARF), a teor da Súmula CARF n.o 9, veja-se: “É válida a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.” (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
A referida súmula teve por suporte os seguintes paradigmas: Acórdão n.o
102-46574, de 01/12/2004, Acórdão n.o 104-20408, de 26/01/2005, Acórdão n.o 106-14266, de
21/10/2003, Acórdão n.o 107-07076, de 20/03/2003, Acórdão n.o 108-07562, de 16/10/2003,
Acórdão n.o 201-68026, de 20/05/1992, Acórdão n.o 202-08457, de 21/05/2003, Acórdão n.o
202-09572, de 14/10/1997, Acórdão n.o 201-71773, de 02/06/1998, Acórdão n.o 203-06545, de
09/05/2000.
Demais disto, estabelece o Decreto n.o 70.235, de 1972, que os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o,
caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5.o, parágrafo único), mas, ainda assim,
mantém-se o recurso sob o crivo da intempestividade e, por outro lado, o recorrente não
apresentou qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a
tempo e modo esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito, não superado o juízo de admissibilidade, caso contrário, estaria sendo
declarada uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto n.o 70.235, de 1972, vedada
no Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015)
e pela súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF n.o 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Considerando o até aqui esposado, de livre convicção, relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição a tempo do recurso
voluntário, nem a presença de fato impeditivo, restando ausente o requisito de admissibilidade
extrínseco da tempestividade, relativo ao exercício do direito de recorrer, dele não conheço,
mantendo-se íntegra a decisão da primeira instância.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000052/2009-46

Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital